Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE AÇÕES BÁSICAS (GAB). LEI 318/1992. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que a jurisprudência do TJDFT respalda o direito de recebimento de 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) aos servidores do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Afirma, ainda, que realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, nos termos do Decreto no 38.017/2017. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a Lei 318/1992 prevê o pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no percentual de 10% (dez por cento), para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, desde que o servidor cumpra integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. No presente caso, a parte autora demonstra ser auxiliar de enfermagem, pertencente à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, estando lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (ID 21064162).
5. Assim, ainda que a recorrente cumpra a sua jornada de trabalho com atividades relacionadas à assistência básica à saúde e pertença à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não está lotada em um Centro de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que não faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas.
6. No mesmo sentido do entendimento adotado neste julgado, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1296359, 07217621620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acórdão 1291989, 07188219320208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1122902, 07108347420188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Destaca-se que a Súmula Vinculante no 37 do STF estabelece que descabe ao Poder Judiciário, com base em analogia ou isonomia, estender vantagens pecuniárias a servidor, de forma que não cabe interpretação extensiva da norma, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.